Tribunal: TJDFT
Processo: 0725920-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEI BRITO DA SILVA (agravante/réu) contra decisão interlocutória proferida nos autos de busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A. (agravado/autor), que aplicou multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais (ID 60740649), o agravante alega, em síntese, nulidade da decisão por cerceamento de defesa, bem como ausência de amparo nos fatos e na jurisprudência dominante para a aplicação de multa por litigância de má-fé. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a decisão que fixou a multa por litigância de má-fé, bem como que se julgue extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito. Preparo em ID 60910091. Contrarrazões ID 63966270. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 208282061 - autos originais), foi proferida sentença, em 26/08/2024. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo de origem dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.